Tribunal: STF
Processo: ARE 1288018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo (evento 39) interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário (evento 35).



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido, integrado ao julgamento de embargos de declaração, ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUINTOS. ATUALIZAÇÃO. OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVO JULGAMENTO. 



    1. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. 



    2. Se a decisão hostilizada, de fato, não apreciou toda a questão necessária ao deslinde da controvérsia, os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprir as omissões apontadas, que passam a integrar à fundamentação, atribuindo-lhes efeitos infringentes. 



    3. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão apontada.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXVI, e 37, caput, da Magna Carta.



    Decido.



    Colho do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos (evento 30, fls. 27-31):



    “No caso concreto, o autor exerceu (e/ou substituiu em) funções de direção, chefia ou assessoramento no período de maio de 1985 a novembro de 2004 (E38/PROCADM2, p. 8 e 9, autos originários), tendo incorporado frações de quintos ao seu vencimento, as quais, posteriormente, foram transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) (de 07/1985 a 09/1996). 



    Em maio de 2006, o autor requereu, administrativamente, a atualização dos valores que recebia a título Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), sendo, inicialmente, reconhecidas e implantadas as novas frações correspondentes a referida vantagem (de 07/1985 a 01/1995) e reconhecido o direito ao pagamento das diferenças devidas desde maio de 2001. 



    Contudo, em 2011, a Administração reconheceu a prescrição do direito de requerer a revisão dos quintos incorporados, considerando o marco legal para incorporação e atualização de quintos no âmbito do Poder Executivo Federal em 08/04/1998, com a edição da Lei n. 9.624/1998. Assim, foram excluídas as novas frações da remuneração do servidor; notificado o servidor para devolver ao erário os valores recebidos a maior; e implantado o desconto desses valores na folha de pagamento do autor de fevereiro de 2013. 



    O autor pretende a manutenção do pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) nos termos em que deferida a sua atualização, administrativamente, em 2007 (E38/PROCADM2, p. 110, autos originários):



    (...)



    Nesse contexto, observo que houve a incorporação de período em que o autor foi substituto na função do Diretor da Divisão de Mão-de-Obra, Emprego e Salário da DRT/PR, de 02/07/1990 a 11/07/1991 (E38/PROCADM2, p. 9, 12, 32, 37, 38, 45 e 110, autos originários). A documentação constante nos autos não comprova a nomeação do autor como titular da referida função. Tanto o ato de nomeação quanto o de destituição indicam a substituição do titular em todos os impedimentos legais e temporários (E38/PROCADM2, p. 12, 37 e 38, autos originários).



    O artigo 62 da Lei n. 8.112/1990, na sua redação original, determinava:



    (...)



    A Lei n. 8.911/1994 disciplinou a questão da seguinte forma:



    (...)



    Assim, constituem requisitos para a incorporação de cada fração de gratificação (1) a investidura em função de direção, chefia ou assessoramento ou cargo em comissão; (2) o efetivo exercício da função pelo prazo de 01 (um) ano ou 12 (doze) meses; e (3) a percepção de gratificação. 



    Com efeito, a legislação assegurava a incorporação da retribuição apenas ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento. A lei não estabelece que o substituto será investido na função do titular, mas, apenas, que aquele assumirá a função deste (Art. 38, § 1º, Lei n. 8.112/1990). Portanto, não há como estender ao substituto que assume a função todas as vantagens que a norma concede ao servidor investido na função (titular).



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e essa Corte já manifestaram-se no sentido de que não há como reconhecer o direito dos substituídos ao cômputo dos períodos exercidos em regime de substituição em função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão, para fins de incorporação de quintos e décimos, diante da inexistência de norma legal que ampare tal pretensão, não cabendo ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37/STF e da Súmula 339/STF):



    (...)



    Portanto, não há como acolher a pretensão veiculada na inicial e na apelação no sentido de determinar a manutenção do pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) nos termos em que vinha sendo efetuado até a data de sua exclusão.”



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito (destaquei):



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019; e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente